Tribunal: TJSP
Processo: 2142028-88.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
r no 917, de 05 de abril de 2022, do Município de Praia Grande, que estabelece vencimentos base dos cargos dos servidores comissionados em patamares acima dos vencimentos dos Vereadores;

(iii) da Resolução no 01 de 2020, da Câmara Municipal de Praia Grande que vincula o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, fixado no percentual de 40% (quarenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais vigente em 21/06/2016; e

(iv) da Resolução no 12 de 2021, da Câmara Municipal de Praia Grande que autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores na mesma legislatura.

Arguição de inconstitucionalidade de normas criadoras de cargos em comissão que não demonstram atividades de assessoramento, chefia e direção. Violação do art. 5o, art. 20, III, art. 111, art. 115, II, V, XI e XV e art. 144 da todos da Constituição Estadual.

Inconstitucionalidade na vinculação do subsídio dos Vereadores ao dos Deputados Estaduais, por afronta ao art. 115, inciso XV, da Constituição Bandeirante e art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.

Suposto direito à revisão geral anual. Ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da moralidade administrativa. Inteligência dos art.s 111, 115, XI, e 144, da Constituição Estadual e art.s 29, V e VI, 37, X, e 39, §4o, da Constituição Federal.

Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias com ressalva de irrepetibilidade das verbas pagas e recebidas de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2142028-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 18/05/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/05/2023

Data de publicação:

18/05/2023

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face:
(i) das expressões "Assessor Legislativo", "Assistente Legislativo", "Chefe de Seção de Comunicação" e "Coordenador de TV Legislativa", contidas no art. 30 e no Anexo II da Resolução no 11/2021, da Câmara Municipal de Praia Grande;

(ii) do art. 3o da Lei Complementar no 917, de 05 de abril de 2022, do

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face:
(i) das expressões "Assessor Legislativo", "Assistente Legislativo", "Chefe de Seção de Comunicação" e "Coordenador de TV Legislativa", contidas no art. 30 e no Anexo II da Resolução no 11/2021, da Câmara Municipal de Praia Grande;

(ii) do art. 3o da Lei Complementar no 917, de 05 de abril de 2022, do Município de Praia Grande, que estabelece vencimentos base dos cargos dos servidores comissionados em patamares acima dos vencimentos dos Vereadores;

(iii) da Resolução no 01 de 2020, da Câmara Municipal de Praia Grande que vincula o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, fixado no percentual de 40% (quarenta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais vigente em 21/06/2016; e

(iv) da Resolução no 12 de 2021, da Câmara Municipal de Praia Grande que autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores na mesma legislatura.

Arguição de inconstitucionalidade de normas criadoras de cargos em comissão que não demonstram atividades de assessoramento, chefia e direção. Violação do art. 5o, art. 20, III, art. 111, art. 115, II, V, XI e XV e art. 144 da todos da Constituição Estadual.

Inconstitucionalidade na vinculação do subsídio dos Vereadores ao dos Deputados Estaduais, por afronta ao art. 115, inciso XV, da Constituição Bandeirante e art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal.

Suposto direito à revisão geral anual. Ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da moralidade administrativa. Inteligência dos art.s 111, 115, XI, e 144, da Constituição Estadual e art.s 29, V e VI, 37, X, e 39, §4o, da Constituição Federal.

Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias com ressalva de irrepetibilidade das verbas pagas e recebidas de boa-fé.